Tribunal: TJSP
Processo: 1012350-15.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Não configuração - Dispensável a dilação probatória no presente caso, pois há nos autos dados suficientes para resolver o mérito - Preliminar afastada.

PLANO DE SAÚDE - Negativa de custeio de terapias multidisciplinares - Alegada ausência de dever de cobertura de algumas modalidades não previstas no rol da ANS - Alegada, também, ausência de dever de cobertura de

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Não configuração - Dispensável a dilação probatória no presente caso, pois há nos autos dados suficientes para resolver o mérito - Preliminar afastada.

PLANO DE SAÚDE - Negativa de custeio de terapias multidisciplinares - Alegada ausência de dever de cobertura de algumas modalidades não previstas no rol da ANS - Alegada, também, ausência de dever de cobertura de quantidade de sessões superior à estabelecida pela ANS - Abusividade configurada - Restrições inadmissíveis, por submeter a autora a situação de extrema desvantagem, privando-a de direito fundamental inerente ao contrato - Incumbe exclusivamente ao médico, de acordo com as peculiaridades de cada paciente, eleger tanto o método de tratamento quanto o respectivo período - Reconhecida a obrigação da ré de custear as terapias mencionadas na decisão recorrida, sem limite de sessões - RECURSO NÃO PROVIDO.